Tribunal: TJMT
Processo: 1025989-71.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025989-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - CPF: 027.094.596-20 (ADVOGADO), MAURO LUCIO RODRIGUES - CPF: 034.964.491-87 (AGRAVANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (AGRAVADO), ALMEIDA ORRO & CIA LTDA - CNPJ: 05.461.479/0001-87 (AGRAVADO), ALMEIDA ORRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 12.312.956/0001-08 (AGRAVADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CPC. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos apresentados não têm o condão de alterar o entendimento da inexistência dos requisitos do artigo 50 do CC, para que se concretize a desconsideração inversa da personalidade jurídica, já que não comprova com efetividade o quanto alegado de que as empresas possuam bens em que o executado tenta oculta-los para impedir o pagamento do débito.

Portanto, ausente prova de flagrante abuso da personalidade jurídica, caso em que o agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou que os agravados se valeram de sociedade empresária para ocultar seu patrimônio, sendo assim, a mera insolvência do executado não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica.
Desse modo, não há comprovação da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como os argumentos apresentados pelo agravante se tratam apenas de ilações genéricas sem respaldo documental, tanto o é que no recurso faz diversos pedidos que refogem aos termos da decisão agravada, denotando que não esgotou todos os meios para enfim requerer a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025989-71.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MAURO LUCIO RODRIGUES

AGRAVADO: ALMEIDA ORRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ALMEIDA ORRO & CIA LTDA E RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAURO LUCIO RODRIGUES contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais n. 0044985-65.2011.8.11.0041 ajuizada em face de ALMEIDA ORRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ALMEIDA ORRO & CIA LTDA E RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica por ausência de preenchimento dos requisitos que a autorizam.

O agravante sustenta que já passados aproximadamente 13 (treze) anos e após diversas tentativas de citação pessoal, para pagamento espontâneo, bloqueio judicial vias SISBAJUD e RENAJUD, e demais tentativas legais de ver a obrigação cumprida, repise-se todas sem êxito, a obrigação continua inadimplida; foram encontradas empresas que têm o executado/agravado como sócio; buscou diversas formas de satisfação de seu débito junto ao Agravado, não conseguindo indicar bens à penhora, bem como infrutíferas as inúmeras tentativas de recebimento espontâneo do débito após várias citações válidas requerendo a adoção de medidas coercitivas mais eficazes afim de efetivar a execução, dentre elas a desconsideração inversa da personalidade jurídica; o sócio RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO, possui duas empresas em seu nome, sendo elas ALMEIDA ORRO & CIA LTDA, CNPJ 05.461.479/0001-87, com atividade principal a incorporação de empreendimentos imobiliários, localizada na Rua Tiradentes, 479, Centro, Chapada dos Guimarães – MT, CEP: 78195-000 e a empresa ALMEIDA ORRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 12.312.956/0001-08, com atividade principal serviços advocatícios, situada na Avenida Senador Filinto Muller, Goiabeiras, Cuiabá – MT, CEP: 78032-090; todos os sócios possuem grau de parentesco entre si, utilizando-se de suas empresas para macular, ou encobrir possíveis bens em pessoas jurídicas estranhas à lide com a finalidade de frustrar a execução; a desconsideração inversa da personalidade jurídica tem por finalidade afastar o princípio da autonomia patrimonial da personalidade jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio, e tem cabimento quando o devedor transfere todos os seus bens para pessoa jurídica sob a qual detém absoluto controle; para configurar o uso fraudulento de pessoa jurídica para encobrir bens e inibir a execução, vem novamente requerer sejam oficiados os cartórios de registros imóveis das comarcas de Cuiabá, e Chapada dos Guimarães a fim de apurar a existência de bens em nome das citadas empresas, promovendo-se assim a desconsideração inversa da personalidade jurídica como forma de satisfação da execução; seja oficiado a Receita Federal do Brasil através do sistema INFOJUD requisitando-se cópias das 05 (cinco) últimas declarações de imposto de renda do Executado/Agravado, bem como das empresas em que o executado/agravado figurar como sócio, a fim de que sejam identificados bens passíveis de penhora; ademais a confusão patrimonial resta demonstrada diante da manifesta comunicabilidade patrimonial entre as empresas e os respectivos sócios a gestão das empresas ocorre concomitantemente pelos mesmos diretores. Alguns fortes indícios levam à confusão patrimonial, como por exemplo: a direção e/ou administração das empresas pelos mesmos sócios e gerentes e o controle de uma pela outra; a origem comum do capital e do patrimônio, das empresas e a comunhão ou conexão de negócios; a responsabilidade subsidiária das empresas que possuem o mesmo quadro societário em comum, devendo estas arcarem com o pagamento do crédito devido, seja na forma da pessoa jurídica seja na forma dos bens dos sócios, por confusão patrimonial entre eles; em virtude das inúmeras tentativas infrutíferas de recebimento do valor executado, o acionamento do Banco Central do Brasil, através do sistema SISBAJUD, é medida imperiosa com o fito de localizar contas correntes em nome do Executado/Agravado RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO, CPF: 966.459.461-04 e das empresas retromencionadas, com a desconsideração inversa da personalidade jurídica deferida, e em sendo encontradas e possuírem saldo, que seja feita a penhora on-line até o limite do valor atualizado da dívida; alega possibilidade de penhora de salário; a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinando a penhora de honorários advocatícios a que o executado/agravado vier a ter direito, que ultrapasse o limite legal considerado impenhorável por se tratar de verba alimentar, em todos os processos em que patrocinar até o limite do valor executado, bem como, os créditos a que tiver direito a título de pagamento de RPV e títulos precatórios; alega necessidade de pesquisa no RENAJUD, oficiada a Receita Federal para requisitar cópia de declarações de renda do executado; penhora de contas poupanças, fundos de investimento, aplicação de astreintes; medidas coercitivas; negativação do nome dos executados; a realização de consulta ao sistema SREI a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência em nome do Executado/Agravado RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO, CPF: 966.459.461-04, e das empresas ALMEIDA ORRO & CIA LTDA, CNPJ: 05.461.479/0001-87 e ALMEIDA ORRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 12.312.956/0001-08; indisponibilidade de bens; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e seja desconsiderada a personalidade jurídica inversa e
“d) Sejam oficiados os Cartórios de Registros de Imóveis das Comarcas de Cuiabá, e Chapada dos Guimarães a fim de apurar a existência de bens em nome das citadas empresas, promovendo-se assim a desconsideração inversa da personalidade jurídica como forma de satisfação da execução; e) Seja oficiada a Receita Federal do Brasil através do Sistema INFOJUD para que disponibilize a declaração de imposto de renda dos últimos 05 (cinco) anos do executado/agravado, bem como, das empresas em que figure como sócio e/ou proprietário; f) Seja determinado o arresto on-line de valores encontrados em contas bancárias do executado/agravado, bem como, das empresas em que figurar como sócio e/ou proprietário, sendo estas contas, corrente, poupança, salário, fundos e ou investimentos através do sistema SISBAJUD, seguindo as regras legais de impenhorabilidade relativa de bens; g) Seja determinado o arresto on-line de veículos encontrados em nome do executado/agravado, bem como, das empresas em que figurar como sócio e/ou proprietário, através do sistema RENAJUD ao DETRAN-MT; h) A expedição de ofício ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinando a penhora de honorários advocatícios, sejam eles contratados com o seu cliente ou a título de sucumbência, a que o Executado/Agravado vier a ter direito, que ultrapasse o limite legal considerado impenhorável por se tratar de verba alimentar, em todos os processos em que patrocinar até o limite do valor executado, bem como, os créditos a que tiver direito a título de pagamento de RPV e títulos precatórios; i) A penhora on-line via sistema INFOJUD da restituição de imposto de renda do executado/agravado, bem como, das empresas em que figurar como sócio e/ou proprietário; j) A aplicação de astreintes de forma severa a ponto de que a mora não seja benéfica ao devedor; k) Aplicação de medidas coercitivas mais eficazes tais como: k.1) Apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte do Executado/Agravado; k.2) Desde já requer à Vossa Excelência o acionamento do sistema SERASAJUD, sistema de tramitação de ofícios eletrônico de dados, determinando ao SERASA que promova a negativação do Executado/Agravado RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO, CPF: 966.459.461-04, objetivando compeli-lo a realizar o pagamento integral da dívida, bem como das empresas em que for sócio e/ou proprietário; k.3) A realização de consulta ao sistema SREI a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência em nome do Executado/Agravado RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO, CPF: 966.459.461-04, e das empresas ALMEIDA ORRO & CIA LTDA, CNPJ: 05.461.479/0001-87 e ALMEIDA ORRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 12.312.956/0001-08, em que o executado/agravado figura como sócio k.4) Exauridas as diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado/agravado, ao DENATRAN ou DETRAN, requer-se a determinação da indisponibilidade de bens e direitos na forma do art. 185-A do Código Tributário Nacional, de acordo com o que preceitua a Súmula nº 560 do C. STJ;k.5) A emissão de certidão nos termos do Art. 517 do CPC para fins de protesto”.

Nas contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAURO LUCIO RODRIGUES contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais n. 0044985-65.2011.8.11.0041 ajuizada em face de ALMEIDA ORRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ALMEIDA ORRO & CIA LTDA E RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica por ausência de preenchimento dos requisitos que a autorizam.

A pretensão do agravante é de que seja desconsiderada inversamente a personalidade jurídica, por considerar que o executado está ocultando bens através de empresas existentes em seu nome.

A análise recursal deve ser restrita exatamente nos termos da decisão agravada. E, de acordo com a pretensão do agravante não verifico elementos relevantes ou risco de prejuízo irreparável a ensejar a reforma da decisão.

Consta na decisão agravada:

“Para a desconsideração da personalidade jurídica, cabe examinar a ocorrência ou não de desvio de finalidade ou confusão patrimonial por parte da agravante, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 50 do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 13.874/2019: “Art. 50 § 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. No que tange à desconsideração inversa da personalidade jurídica, os bens da pessoa jurídica também podem ser atingidos para a satisfação das obrigações pessoais dos sócios. Confira-se, no ponto, o Enunciado nº 283 das Jornadas de Direito Civil promovidas pelo Conselho da Justiça Federal: “art. 50: É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada "inversa" para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiro”. Relevante salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem caminhado no sentido de ser cabível a desconsideração inversa da pessoa jurídica, medida que se caracteriza - conforme se pode extrair do voto da Ministra Nancy Andrighi, proferido no REsp 948117/MS, julgado em 22.6.2010, DJe de 03.08.2010 - pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigação do sócio controlador. Conforme se pode depreender da emenda do precedente antes referido, tendo em vista que a finalidade da “disregard doctrine” é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nas hipóteses em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, tem-se, então, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o intuito de atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, desde que preenchidos os requisitos previstos na norma. E a norma em questão, no caso o art. 50 do Código Civil, diz que somente em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administrados ou sócios da pessoa jurídica. (negritei). No caso de desconsideração inversa da personalidade jurídica, é de se concluir, do mesmo modo deve se exigir, consoante os termos do precedente antes citados, para além da prova de insolvência, a demonstração ou de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou da confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). Na hipótese dos autos, verifica-se que de fato, a parte Exequente instaurou o cumprimento da sentença (id. 42703463), sendo que após o decurso do prazo para a parte Executada efetuar o pagamento do débito cingiu-se a formular pedido de pesquisas de ativos financeiros, o qual foi deferido, todavia, não foram encontrados valores disponíveis para bloqueio (ID. 42703463 - Pág. 36). Por ser medida excepcional, a desconsideração da personalidade autônoma da sociedade exige que o credor seja diligente, tomando todas as medidas cabíveis para confirmar a inexistência de bens dos sócios capazes de saudar a dívida. Não obstante o esgotamento das diligências seja uma construção jurisprudencial, fundada no princípio da razoabilidade, e à luz do art. 805, caput, do CPC, não se tratando de um requisito que decorre de lei, como condição sine qua non, para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, é imperioso que estejam presentes, obviamente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. E, no presente caso, como visto, o único meio executivo empregado foi a tentativa o bloqueio de valores nas contas bancárias em nome da parte Executada, o que não significa a inexistência de quaisquer outros bens pertencentes a ela de modo a saldar o débito exequendo, tampouco tentativa de esvaziamento de eventual acervo patrimonial. Da mesma forma, não constam nos autos quaisquer provas da transferência de bens para a empresa, ou de outra forma de uso fraudulento da personalidade própria da pessoa jurídica. Com efeito, somente diante da comprovação da prática destes atos ou subsistindo indícios relevantes é que se poderia responsabilizar o patrimônio social, por serem requisitos específicos exigidos por lei para o levantamento do véu da pessoa jurídica, que é medida excepcional. ANTE O EXPOSTO, não tendo sido preenchidos os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica inversa, INDEFIRO o pedido formulado pela parte Exequente”.

Os argumentos apresentados pelo agravante não têm o condão de alterar o entendimento da inexistência dos requisitos do artigo 50 do CC, para que se concretize a desconsideração inversa da personalidade jurídica, já que não comprova com efetividade o quanto alegado de que as empresas possuam bens em que o executado tenta oculta-los para impedir o pagamento do débito.

Portanto, ausente prova de flagrante abuso da personalidade jurídica, caso em que o agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou que os agravados se valeram de sociedade empresária para ocultar seu patrimônio, sendo assim, a mera insolvência do executado não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica.

Por outro lado, restou demonstrado nos autos, que
a administração dos negócios incumbe ao sócio
GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO
, e o executado Renato sequer possui poderes de administração, bem como a empresa
ALMEIDA ORRO & CIA LTDA
, com o falecimento do sócio
RENATO GATTAS ORRO
, aguarda providências em processo de inventário, o que não ficou comprovado pelo agravante que há o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Desse modo, não há comprovação da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como os argumentos apresentados pelo agravante se tratam apenas de ilações genéricas sem respaldo documental, tanto o é que no recurso faz diversos pedidos que refogem aos termos da decisão agravada, denotando que não esgotou todos os meios para enfim requerer a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que INDEFERIU o pedido de desconsideração da personalidade jurídica normal ou inversa, diante da ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, bem como do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sem fixação de custas ou honorários - INSURGÊNCIA da exequente - Pretensão de acolhimento do pedido de Desconsideração Personalidade Jurídica da empresa para inclusão de sua diretora presidente, no polo passivo da execução, a fim de que seus bens pessoais respondam pela dívida contraída pela empresa - Alegação genérica de abuso - DESCABIMENTO - Ausência de prova de flagrante abuso da personalidade jurídica - Caso em que a requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou que a requerida se valeu da sociedade empresária para ocultar seu patrimônio - Inteligência do art. 133, § 4º do CPC - Mera insolvência da executada não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica - Dicção do artigo 50 do Código Civil - Medida excepcional - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20400410920228260000 SP 2040041-09.2022.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. O sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas físicas e jurídicas, não sendo possível confundir a responsabilidade da empresa com a de seus sócios, salvo quando comprovada qualquer das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil. Observados os requisitos legais, o § 3º deste dispositivo admite a desconsideração inversa da personalidade, garantindo a extensão das obrigações dos sócios ou administradores à pessoa jurídica. 3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional, devendo estar lastreada em fatos concretos ou elementos robustos que evidenciem a utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do acervo pessoal dos devedores a fim de obstar o adimplemento da obrigação. 4. No caso, os elementos carreados aos autos não são capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à desconsideração inversa da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 07098803720228070000 1430125, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2022).

Portanto, não há elementos para reforma da decisão agravada. Quanto aos diversos pedidos, ficam prejudicados.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024